Tribunal: STF
Processo: Rcl 58711
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Em 29.3.2023, neguei seguimento à presente reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 26.3.2023, por Rafael de Camargo Huhn contra ato do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pelo qual desprovido o Agravo Interno n. 1.0525.17.013934-5/005 e mantida a decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário da defesa do reclamante.



    2. O agravante reitera a alegação de contrariedade à tese firmada por este Supremo Tribunal no Tema 339 da repercussão geral, pelas peculiaridades do processo na origem.



    Consta do Tema 339: 



    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    Alega que não teria sido apresentada fundamentação adequada para a manutenção da medida protetiva em seu desfavor imposta na origem.



    Estes os pedidos: 



    “(...) a decisão que negou seguimento deve ser reconsiderada ou levada à apreciação da Turma, para fins de que analise todas as questões postas na inicial da Reclamação, julgando-a procedente, para fins de cassar a decisão reclamada, por aplicar indevidamente a Tese fixada no Tema 339 e determinar ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais a adequada solução da controvérsia”.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. A decisão questionada foi publicada no DJe de 3.4.2023. O agravante protocolizou o recurso em 14.4.2023, após o decurso do prazo recursal de cinco dias corridos para a interposição do agravo regimental no processo penal, como certificado nestes autos (e-doc. 45). 



    O trânsito em julgado ocorreu em 11.4.2023.



    Assim, o presente recurso é intempestivo, não sendo juridicamente possível a análise dos argumentos do agravante. Por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DE PRAZO EM DIAS CORRIDOS. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PREVISTO NO ART. 337, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil. 2. O art. 337, § 1º, do Regimento Interno desta CORTE prevê o prazo de 5 (cinco) dias para a oposição de Embargos de Declaração. 3. A intempestividade dos aclaratórios impede o seu conhecimento. 4. O entendimento desta CORTE é no sentido de que os recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. 5. Embargos de Declaração não conhecidos. Certificação do trânsito em julgado” (ARE n. 1.260.561-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.8.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGAÇÃO NA RECLAMAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO PENAL N. 1.003. FEITO QUE, NESTE SUPREMO TRIBUNAL, É DE NATUREZA PENAL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTADOS NOS TERMOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS APÓS O TRANSCURSO DE CINCO DIAS CORRIDOS. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(Rcl n. 32.830-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 3.5.2019).



    4. Pelo exposto, não conheço do agravo regimental. 



    Publique-se. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora